Tribunal: TJMT
Processo: 1017396-86.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017396-86.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), FRISSBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 37.456.902/0001-47 (AGRAVADO), BRUNO LEONARDO FROES LEITE - CPF: 030.998.021-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO DO STF.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, mantendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pela Lei Estadual n.o 4.547/1982.

II. Questão em

discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN deve ser
ex nunc
ou
ex tunc,
e se o processamento do feito deveria ser suspenso até o julgamento do Tema n.o 1282 do STF, que trata da constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios.

III. Razões de decidir

3. A suspensão automática de processos em andamento, com base no reconhecimento de repercussão geral, não é obrigatória, sendo necessidade determinação expressa ou modulação, o que não ocorreu no Tema 1282.
4. O Órgão Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado da decisão. No entanto, o STF cassou decisão anterior que limitava os efeitos da declaração, e, em atenção à regra geral, os efeitos devem ser ex tunc, conforme entendimento recente do STF.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"Na ausência de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a regra geral, com efeitos ex tunc."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017; STF, RE 1.179.245/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.09.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 253650186), que

NEGOU PROVIMENTO
o recurso de apelação interposto pela agravante, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1017396-86.2020.8.11.0002, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 247820198):

“Vistos.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta por
ESTADO DO MATO GROSSO.

Entre um ato e outro, este Juízo determinou a intimação do exequente para manifestar quanto eventual inconstitucionalidade do Tributo cobrado no presente executivo fiscal.

Instado, o Estado do Mato Grosso manifestou pelo sobrestamento do feito em razão de afetação geral pelo STF.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO.

Preliminarmente a parte execpta pugnou pelo sobrestamento da presente execução fiscal ao argumento de que o tributo objeto do executivo fiscal teve afetação no tema 1282 do STF.

Pois bem. Em que pese os argumentos trazidos, entendo que estes não merecem acolhimento, uma vez que, apesar de a Legislação Processual Civil estipular que o feito ficará suspenso em sendo reconhecida a sua repercussão geral, tal fato depende de manifestação expressa do relator, o que não aconteceu no presente caso.

No caso, a redação do art. 1035, §5a do CPC é imperiosa em reconhecer que para haver suspensão do feito, necessitará da decisão do relator, evidenciando que o sobrestamento almejado não é efeito automático da repercussão geral.

Nestes termos, vejamos o que diz a legislação:

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Em continuidade, a jurisprudência do ETJMT e do STJ se inclina no seguinte sentido:

.
O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não impõe o sobrestamento obrigatório, nas instâncias ordinárias, das ações que tratam da mesma matéria.
(N.U 1011807-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DE FUNDO. TEMA 1.214. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DOS DEMAIS FEITOS. RECURSO JÁ JULGADO. SOBRESTAMENTO A SER PLEITEADO EM EVENTUAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO PELA PARTE INTERESSADA.

É cediço nesta Corte que o reconhecimento de repercussão geral não enseja a suspensão automática do processamento dos recursos que versam sobre a matéria afetada, visto que tal efeito fica condicionado à decisão do relator do recurso extraordinário, nos termos do § 5o do art. 1.035 do CPC/2015. A propósito: AgInt no AREsp 1.725.777/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/03/2022; AgInt no AREsp 1.338.426/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/03/2022. Na mesma esteira, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar Questão de Ordem nos Recursos Especiais 1.202.071/SP e 1.292.976/SP, concluiu que é faculdade do magistrado determinar ou não o sobrestamento de processos que versem sobre matérias cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando não houver expressa determinação de suspensão dos processos. Nesse sentido também: EDcl no REsp 1.594.505/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 08/11/2021.

Acórdão

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 07/06/2022 a 13/06/2022, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Desse modo, é patente que a suspensão do feito apenas ocorre em caso da declaração inequívoca do relator, o que não ocorreu no presente caso, já que ao analisar o acórdão publicado no dia 01/12/2023 referente ao Tema 1282 o Ministro Dias Toffoli apenas manifestou no sentido de reconhecer a repercussão geral da matéria, remetendo a análise da constitucionalidade do tributo para o pleno do STF.

Assim sendo, estando ausente as causas de suspensão do feito,
INDEFIRO
o pedido de sobrestamento.

In continenti, e
m análise dos autos percebe-se que os tributos ora executados tiveram o reconhecimento de inconstitucionalidade e inexigibilidade de sua cobrança, o que permitiria a extinção da ação.

Compulsando os autos observa-se que a (s) CDA ́s também tem como objeto a infração: FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN, contudo, em matéria tributária, a disposição legal e jurisprudencial é firme no sentido de que somente por via de lei poderá ser instituído novo tributo.

A disposição dada pelo inciso I do art. 150 da Constituição Federal veda a cobrança ou aumento de tributo por quaisquer entes federativos em caso de inexistência de prévia instituição do tributo por lei específica.

Nesse sentido têm-se também as disposições contidas no art. 97 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. (negritos nossos)

O STF, em julgamento do tema 830 de repercussão geral, decidiu pela impossibilidade do regime de recolhimento e apuração do ICMS ser disciplinado via decreto, eis que configura clara ofensa ao princípio da legalidade tributária.

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo. (RE 632265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 02-10-2015 PUBLIC 05-10-2015).

Ainda no mesmo sentido, o STF no julgamento do RE 643.247/SP firmou entendimento acerca da inconstitucionalidade da cobrança de taxa de prevenção e combate a incêndios criada por leis municipais e, posteriormente, admitiu a ilegalidade da referida taxa também quando criada por lei estadual, tendo o e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso decidido no mesmo sentido.

EMENTA TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) –IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF - RECURSO PROVIDO. 1 - Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa de prevenção e combate a incêndios criada por leis municipais 2 - Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, citando, inclusive, esta mesma repercussão, admitiu a ilegalidade da cobra da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que se trata de serviço geral e indivisível. 3 - Assim, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio. (TJ-MT - AI: 10055917920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2020).

No entanto, por mais que o entendimento desta Magistrada se inclinava na aplicação pura e simples da inconstitucionalidade do TACIN, tributo objeto deste executivo fiscal, há de se observar que de fato houve o reconhecimento da inconstitucionalidade do tributo ora mencionado, ficando reconhecido ainda a modulação de efeitos apenas para os fatos posteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual 1003057-65.2019.8.11.0000.

Ou seja, caso a cobrança do TACIN tenha ocorrido antes do trânsito em julgado mencionado, não haveria falar em ilegalidade da cobrança, já que esta teria ocorrido dentro da modulação de efeitos atribuída pelo Tribunal de Justiça deste Estado no bojo da ADI Estadual.

No entanto, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ao julgar sobre a mesma modulação de efeitos em casos posteriores, entendeu que a sua aplicação não seria efetiva, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os efeitos para casos desta natureza seria
Ex tunc,
ou seja, retroagiria aos fatos anteriores ao trânsito em julgado da ADI.

Desse modo, trago à baila a síntese de julgados que enunciam tal entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – ADI ESTADUAL No 1003057-65.2019.8.11.0000 – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/MT COM MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – EFICÁCIA VINCULANTE – OMISSÃO CONFIGURADA –DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Ao julgar a ADI Estadual n. 1003057-65.2019.811.0000, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e modulou os efeitos desta decisão, atribuindo-lhe eficácia ex nunc, para atender a realidade do Estado de Mato Grosso.

2. Considerando o efeito vinculante deste julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada pela parte e, por consequência, reconhecer a higidez da cobrança da TACIN relativamente a fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da ADI Estadual no 1003057-65.2019.811.0000.

(N.U 0002992-46.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, nos segundos embargos de declaração opostos nos embargos de divergência no 1179245/MT, afastou a pretensão do Estado de Mato Grosso consistente na modulação dos efeitos da decisão, com efeitos ex nunc, em relação à declaração de ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio –
TACIN
instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Ministro Relator, julgou procedente, em parte, o pedido posto na reclamação no 61136/MT, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, contra o acórdão do Órgão Especial proferido nos embargos de declaração opostos na ação direta de
inconstitucionalidade
no 1003057-65.2019.8.11.0000, para “cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245”.
Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio –
TACIN
.
(N.U 1023934-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Assim, forçoso o reconhecimento da inexigibilidade da presente execução, diante do reconhecimento de inconstitucionalidade das taxas geradoras do presente título e da aplicação dos efeitos
ex tunc.

Posto isso,
RECONHEÇO
a inexigibilidade da taxa de incêndio - TACIN, devendo ser excluída da totalidade do cálculo tributário, nos termos do art. 485, IV, CPC/15.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Sem custas e sem honorários, já que presente as hipóteses de isenção legal e ausência de triangulação processual.

Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE
.
ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito”

A parte apelante alega, preliminarmente, que o assunto em discussão foi afetado pelo tema n.o 1.282 e requer o sobrestamento do feito.

No mérito, em síntese, aduz que a supratranscrita sentença merece ser reformada, em razão da modulação dos efeitos aplicada na ADI Estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, onde foi reconhecida a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio, com os efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer: “(...) preliminarmente seja sobrestado os autos, por conseguinte, após o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF, que o E. TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada”.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Núcleo de justiça digital de execuções fiscais estaduais 4.0., que acolheu a exceção de pré-executividade, e, em consequência, julgou extinto o feito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifica-se que o recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001.

I - PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO

Consigna-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do
RE 1417155 (Tema n.o 1282)
para analisar a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros,
porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos
que versam sobre a questão, logo, não há como acolher o pleito da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL –
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF – REJEITADA –
COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso não provido.

(N.U 1005327-79.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. FUNDAMENTADO. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO
. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

3. Impossibilidade de sobrestamento. Ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.

(N.U 1004194-10.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — TACIN — TEMA 1282 DO STF — NÃO SOBRESTADO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — MERO INCONFORMISMO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2. O Tema com repercussão geral no 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155) não determinou o sobrestamento das ações relacionadas à matéria objeto do tema. Assim, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, a suspensão do processamento dos processos não é uma consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral. É facultado ao relator do Recurso Extraordinário paradigma determinar ou não tal sobrestamento.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1005545-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

II – MÉRITO

No caso, à exata compreensão da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, importa registrar que, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16),
in verbis
: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE n.o 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1.o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

Em complemento, no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12.06.2019, a Suprema Corte decidiu: “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE n.o 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Já no julgamento da ADI no. 2908/SE, concluído em 11.10.2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, veja-se o ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi),
mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).

Os embargos de declaração opostos na sequência, sob o fundamento de que o acórdão teria incorrido em omissão, uma vez que não analisou a modulação dos efeitos, foram rejeitados, à unanimidade, da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)

Tem-se, pois, que, no julgamento do mérito da ação de controle concentrado de constitucionalidade da lei do Estado de Sergipe (ADI n.o 2908/SE), diante das particularidades daquele caso, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão.

Na sequência, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE n.o 1179245 AgR-EDv, publicada em 23.03.2021, por unanimidade, também reconheceu a inexigibilidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

Em nível estatual, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado, confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)(grifo nosso)

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,
com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “
ex nunc”,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

Registra-se, por oportuno, que a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, à época, teve como fundamento o fato de que: “(...) a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções calamitosas,” logo, infere-se que: “(...) é manifesto que a modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG.” (cf. acordão de ID. 175288661 – proc. n.o 1003057-65.2019.8.11.0000).

Dessa forma, a princípio, justificada a modulação temporal perfectibilizada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em detrimento da regra geral, estabelecida no art. 28, da Lei n.o 9.868, de 10.10.1999 (Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.o 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para: “cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.” (STF – Rcl n.o 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

Aliás, devida à pertinência, transcrevo os fundamentos da supramencionada decisão:

“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos no 1003057- 65.2019.8.11.0000.

2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

4. É o relatório. Decido.

5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8
. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na reclamação,
para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.
Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

RELATOR” (grifo nosso)

E, atenta a esta alteração fática, esta Corte de Justiça tem, assim, decidido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 - COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – INCONSTITUCIONALIDADE - JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/82.

2-O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação no 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245. Aplicação do efeito
ex tunc
.
3. Recurso Provido.

(N.U 1026549-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 2908. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82. JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex tunc.

5. Sentença que não comporta qualquer reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008956-35.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RELAÇÃO À INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS. Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, decide a questão à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da não aplicação da modulação dos efeitos da decisão em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982. Embargos rejeitados. (N.U 1020173-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)(grifo nosso)

Assim,
conclui-se pela inadmissibilidade
da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, instituída pelo art. 100, da Lei n.o 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte recorrente a ensejar a modificação da sentença, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO insiste que:
“(...) não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio,
mas tão somente a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade
, conforme será sobejamente demonstrado nas presentes razões
.”

Ademais, preliminarmente pugna pela aplicação do Tema n.o 1282 do STF.

Com base no exposto, pede:
“(...)
preliminarmente seja sobrestado os autos,
por conseguinte
, após o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF, que o E. TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada
”.

Sem contrarrazões (ID. 258393679).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 253650186), que

DESPROVEU
o recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente quanto ao pedido de sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema n.o 1282 do STF, tem-se que em repercussão geral, a suspensão do processamento dos feitos em andamento prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, não é uma consequência automática, sendo necessária determinação ou modulação.

Ademais, o rel. Min. Dias Toffoli, em decisão monocrática no RE 1417155, entendeu pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”
, ou seja, não existe previsão de sobrestamento das ações que se enquadram no Tema 1282 do STF, pois foi reconhecida apenas a repercussão geral do tema.

Sobre a temática controvertida, sabe-se que
o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado, confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)(grifo nosso)”.

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,

com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “
ex nunc”,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.o 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para:
“cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.”
(STF – Rcl n.o 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

Todavia, ao contrário do que sustenta a parte agravante, os efeitos da Reclamação não se limitaram à FIEMT e as pessoas por ela representadas, uma vez que o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. o 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do ESTADO DE MATO GROSSO, sem qualquer limitação temporal.

Assim, conclui-se que, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025